Tribunal: STF
Processo: ARE 1453887
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (SMEL) COM A FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO RIO DE JANEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM VILAS OLÍMPICAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE REJEITA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS HAVIDOS EM DESCOMPASSO COM A LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. IMPRESCRITIBILIDADE, ADEMAIS, DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NOS CASOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE, A TEOR DO ARTIGO 37, §4º DA CONSTITUIÇÃO. TESE FIRMADA PELO E. STF NO RE Nº 852.475. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE É QUESTÃO ANTECEDENTE E NECESSÁRIA À COMPENSAÇÃO. PRAZO QUE, DE TODO MODO, SÓ CORRERIA AO FINAL DO CONTRATO TIDO POR ILEGAL, O QUE FOI POSTERGADO, IN CASU, POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. QUESTÃO DE FUNDO. EFETIVO DESVIRTUAMENTO DO CONVÊNIO, ESPÉCIE DE ACORDO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PARTICULAR PARA CONVERGÊNCIA DE ESFORÇOS EM PROMOÇÃO DE INTERESSE COMUM. AVENÇA QUE ASSUMIU NATUREZA CONTRATUAL COM O FIM DE CAPTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUARTEIRIZADA DE COOPERATIVAS, INCLUSIVE PARA LOTAÇÃO EM SETORES ADMINISTRATIVOS DA PRÓPRIA SECRETARIA. BURLA À LICITAÇÃO E AO CONCURSO PÚBICO. PAGAMENTO, INCLUSIVE, DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO À FARJ, TUDO A ESCANCARAR O PROPÓSITO LUCRATIVO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTE EG. T.J.R.J. EM AÇÕES RELATIVAS A CONVÊNIOS PACTUADOS PELO MESMO ENTE PÚBLICO E À MESMA ÉPOCA. TIPICIDADE SUBJETIVA QUE, NO CASO DO ARTIGO 10 DA LEI 8.249/92, PERFAZ-SE COM A CULPA GRAVE. ELEMENTOS DOS AUTOS A REVELAR O DOLO DIRETO E INEQUÍVOCO DOS ENVOLVIDOS. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS, PRESUMIDO QUANDO HÁ DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO COL. STJ. DEVOLUÇÃO DO LUCRO HAURIDO. PROIBIÇÃO DE A PESSOA JURÍDICA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO; E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DA PESSOA FÍSICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO DANO APURADO. PARECER MINISTERIAL EM RESPALDO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAR HONORÁRIOS EM FAVOR DO PARQUET EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR CRITÉRIO DE ABSOLUTA ISONOMIA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO” (documento eletrônico 36, pp.1-2).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Além disso, os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. EX-PREFEITO. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à nomeação para cargos comissionados e à adequação das penalidades impostas aos corréus, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 8.429/1992 e nº 8.666/1993), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. No que tange ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica o entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).(ARE 1234178 ED-AgR/SP, Min. Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/5/2023 )



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.327.560-AgR/RO, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe 3/9/2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. DOLO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo regimental DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.858-AgR/PR, Rel. Min. Presidente,Plenário, DJe 17/12/2021).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator